Tribunal: TJDFT
Processo: 0713162-66.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO, CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Como cediço, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher, geralmente, cometidos, às escondidas, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima ostenta especial relevância, revestindo-se de significativo valor probatório, mormente, quando corroborada por outros elementos de prova, o que se evidencia na espécie.
2. A materialidade e a autoria do crime de ameaça, praticado no contexto de violência doméstica e familiar, restaram devidamente comprovadas pelo consistente relato da vítima, corroborado por outros elementos de prova constantes dos autos. Absolvição por insuficiência de provas descabida.
3. Presentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, mostra-se cabível a suspensão condicional da pena, nos termos e condições a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução Penal.
4. Tendo em vista a existência de erro material na terceira fase da dosimetria da pena, procede-se, de ofício, à devida correção, sem reflexos na pena definitiva imposta.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.